Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703570-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: NETS DIGITAL SOLUCOES TELECOMUNICACOES EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO CARVALHO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra NETS DIGITAL SOLUÇÕES TELECOMUNICAÇÕES LTDA, que indeferiu a expedição de ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados em busca de escrituras públicas lavradas em nome da executada. A agravante alega, em síntese, que a medida é necessária e deve ser cumprida mediante intervenção judicial, visto que esgotados os meios disponíveis de localização de bens em nome da agravada. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se que não se encontram-se presentes os requisitos para a concessão da almejada tutela recursal. . A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC tem por finalidade gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, incluídas separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, tratando-se de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais. O acesso é disponibilizado, em parte, aos particulares mediante requerimento específico e pagamento de emolumentos, de maneira que a intervenção do Poder Judiciário somente se justifica como medida excepcional. Ademais, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado do processo não se encontram devidamente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator